Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (AGRAVANTE), ERNO STEFAN - CPF: 102.342.920-91 (AGRAVADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MEDICA
LTDA

A
GRAV
ADO(S):

ERNO STEFAN

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FALHA TERAPÊUTICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. COBERTURA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) a beneficiário diagnosticado com transtorno depressivo recorrente, diante da negativa administrativa de cobertura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e se é lícita a negativa de cobertura de tratamento não previsto expressamente no rol da ANS, diante de prescrição médica e falha terapêutica dos métodos convencionais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário, quando comprovada sua necessidade clínica.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a indicação médica fundamentada, em consonância com a Lei no 14.454/2022.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica idônea, que evidencia a falha terapêutica dos tratamentos convencionais e a necessidade do procedimento para evitar agravamento do quadro clínico.

O perigo de dano está configurado pela gravidade da patologia psiquiátrica, com risco de agravamento irreversível e comprometimento da vida e da saúde do paciente, não sendo razoável aguardar o desfecho da demanda.

A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece,
pois
eventual prejuízo financeiro é reversível, ao passo que o dano à saúde possui natureza irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada sua necessidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é devida a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde indispensável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o e 51; Lei no 9.656/1998, art. 35-C; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1041085-92.2025.8.11.0000
e
1034423-15.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por ERNO STEFAN, processo no 1005184-03.2026.8.11.0041.

Na origem, o autor, beneficiário de plano de saúde operado pela agravante, portador de Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10 F33), postulou a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), consistente em trinta sessões iniciais, podendo ser estendidas conforme relatório médico, sob pena de multa diária.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada, nos termos da decisão de ID. 221983198
– PJE 1o Grau
, determinando que a requerida UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA LTDA., no prazo de
03
dias, autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em favor do autor ERNO STEFAN, na quantidade de sessões prescritas pelo médico assistente
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
proposta por
Erno Stefan
em face de
Unimed Porto Alegre Cooperativa De Trabalho Médica Ltda
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida e portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10 F33).

Aduz que, em razão da refratariedade do quadro clínico aos tratamentos farmacológicos convencionais (utilização de diversos psicotrópicos sem resposta satisfatória), seu médico assistente prescreveu o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), indicando a necessidade inicial de 30 (trinta) sessões.

Relata que, ao solicitar a cobertura administrativa, obteve negativa da operadora sob o fundamento de ausência de previsão do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Alega a abusividade da recusa, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o preenchimento dos requisitos para a superação da taxatividade do rol, conforme entendimento do STJ.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela e condenação em danos morais.

Em sede de cognição sumária, requer a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento prescrito. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça e prioridade de tramitação.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 608 do STJ, segundo o qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Infere-se
do
verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Defiro
o pedido de tramitação prioritária, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC e art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), uma vez comprovada a idade do autor (75 anos) por meio do documento pessoal anexado (id. 221900854).
Anote-se.

No que tange ao pedido de Gratuidade da Justiça, analisando os documentos acostados, notadamente o comprovante de rendimentos previdenciários (id. 221900863) e o orçamento do tratamento (id. 221900868), verifico que o custeio das despesas processuais, somado ao alto custo do tratamento médico necessário, comprometeria a subsistência do autor.

Assim, com fundamento no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
defiro
a gratuidade da justiça.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

No caso em apreço, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na prova inequívoca da condição de saúde do autor e da necessidade do tratamento, consubstanciada no relatório médico (id. 221900865), que atesta expressamente a falha terapêutica com medicamentos convencionais e a necessidade da EMT para evitar danos irreversíveis.

Quanto à negativa fundada na ausência de previsão no Rol da ANS, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
1.886.929/SP, fixou a tese da taxatividade mitigada. Posteriormente, a Lei no 14.454/2022 consolidou a matéria, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não previstos no rol, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos.

No caso, o relatório médico é claro ao afirmar que o paciente "não conseguiu remissão da doença com as medicações" previstas (substitutos terapêuticos falharam), e o procedimento possui reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 1.986/2012), preenchendo os requisitos para a exceção à taxatividade.

Nesse sentido, a jurisprudência recente e específica sobre o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) corrobora a abusividade da negativa de cobertura, conforme se observa dos seguintes julgados:

“STJ — REsp 2155349 MT 2024/0243435-5 — Publicado em 18/12/2025 DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A negativa de cobertura do tratamento de EMT com base na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, considerando-se a eficácia comprovada do procedimento para o tratamento de depressão, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na Resolução no 1.986/2012.
6. A Lei no 14.454/2022 superou o entendimento de taxatividade do rol da ANS, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos de renome nacional ou internacional. (...) 8. A recusa de cobertura do tratamento essencial e respaldado cientificamente não configura exercício regular de direito, mas sim ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos materiais. (...) IV. DISPOSITIVO Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Ainda;

“TJ-MT — AGRAVO DE INSTRUMENTO 10323065120258110000 — Publicado em 30/10/2025 EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando prescrito por médico assistente diante da ineficácia das terapias convencionais e presente respaldo científico, nos termos da Resolução CFM no 1.986/2012 e da Lei n. 14.454/2022.”

Continuamente;

“TJ-SP — Agravo de Instrumento 22968702120258260000 Cotia — Publicado em 11/11/2025 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). Insurgência contra decisão que concedeu tutela antecipada de urgência, determinando que a ré autorize e custeie todas as despesas relativas ao tratamento prescrito (...). Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado. Relevância do tratamento para a saúde do paciente. Expressa prescrição médica. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do contrato e à proteção da saúde disciplinada pelo CDC. Decisão mantida. (...) RECURSO DESPROVIDO
.”

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente diante da natureza da patologia (depressão grave em idoso), cujos riscos incluem o agravamento de sintomas neuropsiquiátricos, perda cognitiva e risco à própria vida, não sendo razoável aguardar o desfecho da lide para o início da terapia.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300), pois, em caso de improcedência final, a requerida poderá cobrar os valores despendidos pelas vias próprias, tratando-se de prejuízo meramente patrimonial, ao passo que o dano à saúde do autor seria irreparável.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, para
DETERMINAR
que a requerida
UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA LTDA
, no prazo de 03 (três) dias, autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em favor do autor ERNO STEFAN, na quantidade de sessões prescritas pelo médico assistente (30 sessões iniciais, podendo ser estendidas conforme relatório médico), sob pena de multa diária (astreintes) que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada inicialmente 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração ou bloqueio de valores em caso de descumprimento.

Dada a urgência e a natureza da medida, autorizo, desde já, que a diligência seja cumprida por Oficial de Justiça de plantão, se necessário, com as prerrogativas do artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade.

Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis
, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no prazo de
15 (quinze) dias úteis
apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Com fundamento no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor,
INVERTO
o ônus da prova e determino que o requerido apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Após,
voltem-me
os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais, conforme razões de ID. 348443364:

Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e ausência de cobertura obrigatória do tratamento prescrito.

Requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento do dever de fornecimento do tratamento postulado.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (46851657) - Prioridade: Normal - ID do documento (222109458)
– PJE 1o Grau) e
comprovado o recolhimento do preparo recursal, conforme ID. 349193890.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido por este Relator, conforme decisão monocrática de ID. 349757893.

O agravado apresentou contrarrazões, conforme ID. 354750870, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MEDICA
LTDA

AGRAVADO(S):

ERNO STEFAN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por ERNO STEFAN, processo no 1005184-03.2026.8.11.0041, originário da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em favor do autor, na quantidade de trinta sessões iniciais, podendo ser estendidas conforme relatório médico, sob pena de multa diária de três mil reais, limitada inicialmente a trinta dias.

O Juízo fundamentou a decisão na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na taxatividade mitigada do Rol da ANS, na comprovação da necessidade do tratamento por meio de relatório médico, no reconhecimento do procedimento pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 1.986/2012), no preenchimento dos requisitos da Lei no 14.454/2022 e na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que o tratamento prescrito não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui referência básica obrigatória nos termos da legislação vigente, especialmente dos artigos 10, parágrafos 4o e 12, da Lei no 9.656/1998, e do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do artigo 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, notadamente a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação da
CONITEC ou de órgão de renome internacional, sendo insuficiente a mera prescrição médica.

Alega que não há probabilidade do direito alegado pelo agravado, que a urgência, por si só, não autoriza o deferimento da tutela antecipada, e que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante da dificuldade de reversão dos valores despendidos com tratamento não coberto.

O agravado, em contrarrazões, rebate os argumentos da agravante, sustentando que a relação entre as partes
enquadra-se
nos conceitos de relação de consumo, devendo ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o rol da ANS é exemplificativo e não exaustivo, não esgotando todas as possibilidades de tratamentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Alega que o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina, com indicação clínica para o quadro do agravado, conforme Resolução CFM no 2.057/2013 e Resolução CFM no 1.986/2012.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear a Estimulação Magnética Transcraniana em casos semelhantes, citando o julgamento do
EREsp
no 1.886.929-SP.

Sustenta que o caráter emergencial do tratamento prescrito decorre da gravidade da patologia e do elevado risco de morte, o que impõe a cobertura contratual obrigatória nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.

Afirma que os requisitos necessários ao deferimento da tutela foram devidamente analisados, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.
Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e ausência de cobertura obrigatória do tratamento prescrito

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, ao argumento de que o tratamento prescrito não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui referência básica obrigatória, e que não foram preenchidos os requisitos do artigo 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998, com redação
dada pela Lei no 14.454/2022, notadamente a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação da CONITEC ou de órgão de renome internacional, sendo insuficiente a mera prescrição médica.

Sustenta que não há probabilidade do direito alegado pelo agravado, que a urgência, por si só, não autoriza o deferimento da tutela antecipada, e que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O agravado, por sua vez, defende que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos de relação de consumo, que o rol da ANS é exemplificativo, que o tratamento possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear a Estimulação Magnética Transcraniana em casos semelhantes, que o caráter emergencial do tratamento decorre da gravidade da patologia e do elevado risco de morte, e que os requisitos necessários ao deferimento da tutela foram devidamente analisados.

A controvérsia central consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e se a negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pela operadora de plano de saúde é lícita.

A análise da controvérsia impõe, inicialmente, a delimitação do quadro fático-probatório constante dos autos.

O agravado, idoso de setenta e cinco anos, é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante, na modalidade
Unimax
Empresarial Global Privativo (Ambulatorial + Hospitalar Obstetrícia), registrado sob o número 0.048.2042201400010
(ID.
221900864
– PJE 1o Grau)

É portador de Transtorno Depressivo Recorrente (CID-10 F33), conforme relatório médico constante dos autos
(ID.
221900865
– PJE 1o Grau) e, c
onsiderando a resposta insuficiente às medicações e a persistência do quadro clínico potencialmente grave, o médico psiquiatra prescreveu o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana.

O tratamento foi solicitado administrativamente ao plano de saúde, tendo sido negado o seu fornecimento sob o fundamento de ausência de previsão do tratamento no rol da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O parágrafo 3o do referido dispositivo estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A análise desses requisitos deve ser realizada em cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado após a instrução processual completa.

No caso concreto, a probabilidade do direito reside na comprovação da condição de saúde do agravado e da necessidade do tratamento, consubstanciada no relatório médico constante dos autos, que atesta expressamente a falha terapêutica com medicamentos convencionais e a necessidade da Estimulação Magnética Transcraniana para evitar danos irreversíveis.

O
tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana foi prescrito pelo médico assistente do agravado diante da refratariedade do quadro clínico aos tratamentos farmacológicos convencionais.

O relatório médico constante dos autos atesta expressamente que o paciente não conseguiu remissão da doença com as medicações previstas, caracterizando a falha terapêutica dos substitutos terapêuticos.

A prescrição médica, acompanhada do relatório médico que atesta a falha terapêutica dos tratamentos convencionais e a necessidade do procedimento para evitar danos irreversíveis, constitui plano terapêutico suficiente para a demonstração da necessidade do tratamento.

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente quando há respaldo científico e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

A esse respeito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTENIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito a paciente com Transtorno Depressivo (CID F32.1), refratário ao
tratamento convencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à legalidade da determinação judicial de custeio do tratamento não incluído no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura com base em ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta, diante da Lei no 14.454/2022, que retirou o caráter taxativo do rol, admitindo cobertura de tratamentos com eficácia comprovada. 4. O tratamento EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM no 1.986/2012 e no 2.057/2013) para casos de depressão resistente, preenchendo os requisitos legais para cobertura. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os planos podem limitar doenças, mas não os métodos terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que não experimentais. 6. O perigo de dano está evidenciado pela gravidade do quadro clínico e pelo risco de agravamento na ausência de tratamento imediato, conforme laudo médico. 7. A eventual irreversibilidade da medida não se sobrepõe à proteção da saúde e da vida do paciente, e prejuízos patrimoniais podem ser ressarcidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde a tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando presentes os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), reconhecida pelo CFM, deve ser custeada quando indicada para tratamento de depressão refratária, por se tratar de método terapêutico validado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998,
arts
. 10, §13, e 35-C, I; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 02.02.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1986692/SP, T3, j. 06.06.2022. (N.U 1041085-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado pela natureza da patologia (depressão grave em idoso), cujos riscos incluem o agravamento de sintomas neuropsiquiátricos, perda cognitiva e risco à própria vida, não sendo razoável aguardar o desfecho da lide para o início da terapia.

Conforme já mencionado, o
relatório médico constante dos autos caracteriza a
situação de emergência
, ao atestar a falha terapêutica dos tratamentos convencionais e a necessidade do procedimento para evitar danos irreversíveis, impondo a cobertura contratual obrigatória.

A alegação da agravante de que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão não merece acolhimento.

O parágrafo 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência final, a agravante poderá cobrar os valores despendidos pelas vias próprias, tratando-se de prejuízo meramente patrimonial, ao passo que o dano à saúde do agravado seria irreparável.

A jurisprudência
pátria
reconhece que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos, não caracterizando irreversibilidade da medida, ao passo que o dano à saúde e à vida do paciente é irreparável, justificando a concessão da tutela de urgência
:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que determinou que a operadora de saúde custeasse integralmente tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana por indicação médica em favor de beneficiária diagnosticada com transtorno depressivo CID F32, diante da negativa administrativa fundada na ausência do procedimento no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade do quadro clínico e da indicação médica, a operadora pode negar o custeio do tratamento com fundamento exclusivo na ausência do procedimento no rol da ANS e se estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A gravidade do estado de saúde da autora revela urgência, pois há histórico de tratamentos ineficazes, ideação suicida e recomendação expressa para início imediato do procedimento. A ausência do tratamento no rol da ANS não justifica a negativa, já que a jurisprudência prevalente reconhece caráter exemplificativo à lista, a qual garante apenas cobertura mínima. A prescrição do profissional que acompanha o paciente deve prevalecer porque esse profissional detém a melhor condição técnica para indicar o tratamento adequado, sobretudo em quadro psiquiátrico grave. O perigo de dano está configurado, pois a demora no início do tratamento compromete a saúde mental e física da paciente. O risco de irreversibilidade não impede a medida, pois eventual improcedência posterior permitirá cobrança dos valores. Os pedidos de limitação ao valor da rede credenciada e de coparticipação não podem ser analisados porque não foram submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A exigência de caução não se mostra adequada porque inviabilizaria o acesso ao próprio tratamento indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido. Tese de julgamento: A operadora de saúde não pode negar tratamento indicado pelo médico responsável com fundamento exclusivo na ausência do procedimento no rol da ANS quando a doença está coberta. A prescrição médica prevalece na definição do tratamento adequado ao quadro clínico do beneficiário. Estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando o quadro clínico demonstra urgência e risco concreto à saúde do paciente. Não cabe ao Tribunal examinar pedidos não apreciados na origem, sob pena
de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.02.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1532303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.02.2020; TJMT, N.U 1007043-22.2022.8.11.0000, j. 26.05.2022; TJMT, N.U 1012074-57.2021.8.11.0000, j. 25.08.2021; TJMT, N.U 1027787-67.2024.8.11.0000, j. 25.11.2024. (N.U 1034423-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

A análise do conjunto fático-probatório constante dos autos conduz
, portanto,
à conclusão de que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026